Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA DE MURO. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, do Código Penal possuem natureza objetiva e devem ser aplicadas quando presentes os requisitos legais, sendo possível a utilização de uma para qualificar o tipo penal e outra como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que não configurado bis in idem.
2. A existência de condenações anteriores, ainda que não configurem reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes (STF, Tema 150).
3. A jurisprudência admite a utilização de frações distintas para o aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis, como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentadas de forma concreta e proporcional.
4. Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, cabendo ao julgador a escolha do critério, conforme seu livre convencimento motivado.
5. A compensação entre atenuantes e circunstâncias judiciais negativas não é admitida, por se enquadrarem em fases distintas da dosimetria e possuírem naturezas diversas.
6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas a primariedade e a quantidade da pena, mas também as circunstâncias judiciais (CP, art. 59).
7. A existência de maus antecedentes e a gravidade concreta das circunstâncias do crime justificam a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o réu seja tecnicamente primário (CP, art. 33, § 3o).
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena não se mostra recomendável quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e conduta social negativa (CP, art. 44, III, e art. 77, caput).
9. Recurso conhecido e não provido.